Tribunal: TJSP
Processo: 2239413-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Cálculo - Cumprimento de Sentença - Conferência e realização de nova conta pelo setor de contadoria judicial desta Corte.

Não havendo demonstração de que o cálculo elaborado pelo setor de contabilidade desta Segunda Instância tenha deixado de observar as determinações contidas no título judicial exequendo, deve prevalecer a presunção de veracidade que lhe é inerente, especialmente se há

Ementa:
Cálculo - Cumprimento de Sentença - Conferência e realização de nova conta pelo setor de contadoria judicial desta Corte.

Não havendo demonstração de que o cálculo elaborado pelo setor de contabilidade desta Segunda Instância tenha deixado de observar as determinações contidas no título judicial exequendo, deve prevalecer a presunção de veracidade que lhe é inerente, especialmente se há evidente demonstração de erros materiais.

Cálculo homologado. Recurso prejudicado. Embargos declaratórios prejudicados.